Tribunal: STF
Processo: HC 262000
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 922.745/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recebeu a denúncia oferecida em face do paciente pela prática dos crimes de violência psicológica contra a mulher  (art. 147-B do Código Penal), de registro não autorizado da intimidade sexual, por duas vezes (art. 216-B do CP), bem como da contravenção penal de vias de fato, por três vezes (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941). 



    Conforme relatado (Doc. 12): 



    Assevera a denúncia que no período compreendido entre julho de 2021 a dezembro de 2022 o denunciado causou dano emocional a sua companheira Amanda Amador Manrique Queiroz Braga, de modo a prejudicar e perturbar seu pleno desenvolvimento e a degradar suas ações e comportamento, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, chantagem e ridicularização, causando prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da vítima. Além disso, em 12 de fevereiro de 2021, filmou conteúdo com cenas de nudez e de ato sexual de caráter íntimo, sem autorização. Entre 1° e 2 de outubro de 2022, em horário incerto, praticou três vezes vias de fato contra sua então companheira, fatos ocorridos na rua Frade, n° 137, em Caraguatatuba. Aduz que o casal iniciara relacionamento amoroso e a vítima passou a residir com Valmir. Antes disso, este já nutria gosto por relações de dominação, ao passo que a vítima mantinha vida normal e só passou a aderir aos hábitos de seu companheiro a partir desse relacionamento. O comportamento agressivo, violento e humilhante de Valmir ocorria de forma reiterada, provocando em Amanda dano emocional. Transcreve diálogo travado entre ambos e argumenta que ele revela violência psicológica, fato ocorrido em 09.03.2022, Em seguida, transcreve diálogo ocorrido em outro episódio, asseverando que também evidencia tal violência. Menciona relatório psiquiátrico, atestado médico, relatório psicológico, além de prontuário médico relativo a internação hospitalar de Amanda e argumenta estar configurado tal dano emocional. Alega que há registros não autorizados de intimidade sexual, ocorridos pelo menos duas vezes, em 12.02.2021 e 19.02.2021. Menciona ainda agressões físicas praticadas entre 1º e 2 de outubro de 2022, em meio a xingamentos e ofensas. Comenta cenas extraídas de vídeo gravado clandestinamente em 19.02.2021, em que praticadas tais agressões, além de ofensas verbais. Argumenta que eventual provocação de Amanda, por ela admitida em troca de mensagens com seu irmão não afasta a ilicitude da conduta de Valmir. 



    Alegando “a quebra da cadeia de custódia das mídias digitais que instruem a denúncia”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. JUIZ DE DIREITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPOSTA ADULTERAÇÃO DE MÍDIAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A cadeia de custódia constitui dever dos agentes estatais para preservação da integridade probatória, não se estendendo às vítimas que apresentam elementos de prova às autoridades competentes. 



    2. A permanência de mídias digitais em poder da vítima por período determinado, antes da entrega à autoridade policial, não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando a conduta se justifica pelo estado de necessidade (art. 24, Código Penal). 



    3. A alegação de adulteração de provas digitais demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental, sendo necessária prova pericial submetida ao contraditório para sua comprovação. 



    4. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciadas, sem esforço interpretativo, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a presença de causa extintiva da punibilidade. 



    5. Demonstrada a justa causa para a persecução penal, com denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo adequadamente os fatos e permitindo o exercício da ampla defesa, não há que se falar em trancamento prematuro da ação penal. 



    6. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “A cadeia de custódia é medida destinada a prevenir a manipulação indevida das provas, fortalecendo os princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito. As provas pré-constituídas ora apresentadas comprovam que a suposta vítima efetivamente promoveu adulterações nas mídias digitais antes de serem entregues à Autoridade Policial, tendo, inclusive, contratado profissional especializado em manipulação de imagem”. Em razão disso, requer-se “a concessão da ordem de habeas corpus para trancamento da Ação Penal e de quaisquer procedimentos investigativos, administrativos ou procedimentais em face do ora Paciente instruídos pelas mesmas provas ilícitas”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes: 



    A alegação de quebra da cadeia de custódia não merece acolhida. Como bem observado na decisão agravada e na contraminuta do Ministério Público, a cadeia de custódia constitui dever dos agentes estatais para preservação da integridade probatória, não se estendendo às vítimas que apresentam elementos de prova às autoridades competentes. 



    A permanência das mídias digitais em poder da vítima por 24 dias, antes da entrega à autoridade policial, não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando tal conduta se justifica pelo estado de necessidade previsto no art. 24 do Código Penal. 



    Consta dos autos que, à época dos fatos, agravante e vítima viviam situação conflituosa decorrente do fim do relacionamento, e o primeiro mantinha trancado em cofre material apto a expor a intimidade e vida privada da última, constituindo situação de perigo atual a bens jurídicos por ela titularizados, situação à qual não dera causa voluntariamente. 



    A existência do perigo atual evidenciou-se pelo fato de o denunciado ter enviado aos pais da vítima vídeos e áudios, demonstrando disposição e capacidade de torná-los públicos. 



    Quanto à alegação de adulteração das provas digitais, a questão demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental do habeas corpus. Para que se configure a nulidade por quebra da cadeia de custódia, é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados, sendo necessária prova pericial robusta submetida ao contraditório. 



    No caso em análise, embora a defesa aponte mensagens e laudos como prova da manipulação, tais elementos não constituem prova pré-constituída inequívoca e definitiva da alegada adulteração, sendo que a conclusão sobre a efetiva corrupção dos arquivos digitais demandaria profunda dilação probatória, incompatível com esta estreita via mandamental. 



    Nessa linha, esta Corte Superior já decidiu que, para verificar a nulidade, é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados (AgRg no REsp n. 1.989.212/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023). No mesmo sentido: [...] 



    Pois bem. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciadas, sem esforço interpretativo, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a presença de causa extintiva da punibilidade. No caso dos autos, está demonstrada a justa causa para a persecução penal, com denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo adequadamente os fatos e permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    O Tribunal de origem consignou que foram descritos minuciosamente os fatos relativos à violência emocional contra a vítima e ao registro não autorizado de sua intimidade sexual, bem como a conduta tipificada no art. 21 da Lei das Contravenções Penais. 



    Alterar tal conclusão demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita (AgRg no RHC n. 170.923/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Especificamente a respeito da tese de nulidade da cadeia de custódia, o acórdão impugnado limitou-se a consignar que:



    a alegação de adulteração de provas digitais demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental, sendo necessária prova pericial submetida ao contraditório para sua comprovação. 



    Realmente, não se pode substituir o regular trâmite da ação penal por meio desta ação constitucional, até porque a defesa terá toda a fase de instrução criminal, com observância ao contraditório e à ampla defesa, para impugnar elementos de informação considerados inidôneos, sustentar suas teses e produzir provas que serão devidamente analisadas no momento processual adequado (HC 257443 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/8/2025; RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014).



    Além disso, eventual conclusão deste Tribunal quanto à inidoneidade das provas implicaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Compete ao juiz processante, sob o crivo do contraditório, apreciar os elementos colhidos na instrução criminal e atribuir a devida qualificação jurídica aos fatos apurados, sendo que qualquer juízo antecipado desta SUPREMA CORTE configuraria clara distorção das regras constitucionais de competência (HC 256776 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14/8/2025; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Enfim, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 249591 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/2/2025; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente